Tribunal: STF
Processo: HC 59208
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRAFICO INTERNACIONAL DE TÓXICO. APELAÇÃO ENVIADA
PELO JUIZ "A QUO" AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. "HABEAS CORPUS"
ALEGANDO A INCOMPETENCIA DESSA CORTE E A CONSEQUENTE COAÇÃO
RESULTANTE DAQUELA REMESSA. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DO "WRIT".